Tribunal: TJSP
Processo: 0005944-52.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005944-52.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ERICK JÚNIO THEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005944-52.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0005944-52.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto / Deecrim UR6 - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0005866-34.2015.8.26.0496
Agravante: Ministério Público
Agravado: Erick Júnio Theodoro
Voto n. 40203
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (fls. 28/32), que deferiu o pedido de
retificação de cálculo de penas formulado por Erick Júnio Theodoro, com
base na nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela
Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Inconformado, sustenta que a fração para a progressão é a
de 3/5, ou seja, 60%, pois o agravado é reincidente e a nova lei não faz
qualquer distinção acerca do tipo de reincidência, se genérica ou específica.
Assim, pede seja indeferido o pedido de retificação de cálculos e mantido o
percentual de 60%.
Contrariedade (fls. 40/49).
Decisão mantida (fl. 51), a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 59/63).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005944-52.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O agravado, reincidente, desconta pena pela prática do
crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) e por crime comum,
cometido anteriormente.
Com efeito. Dispunha o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90,
com a redação dada pela Lei n. 11.464/07, que, para transferência a regime
mais brando, os condenados pela prática de crimes hediondos ou
equiparados deveriam cumprir 2/5 da pena, se primários, ou 3/5, se
reincidentes. Não havia distinção entre reincidência simples e específica.
Presente a recidiva, era exigível o resgate de 3/5 da sanção para a
progressão.
No entanto, em vigor desde janeiro de 2020, a Lei n.
13.964/2019 revogou o artigo referido e conferiu nova redação ao artigo 112
da Lei de Execução Penal, estipulando diversos percentuais distintos para a
progressão de regime. Especificamente no seu inciso VII, a norma previu a
necessidade de resgate de 60% (3/5) da pena para a obtenção da
promoção, “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
No tocante à hipótese relativa ao agravado, embora
condenado pela prática de tráfico de drogas, não restou configurada a
reincidência específica.
Dessa forma, não se pode exigir o resgate de 60% (3/5) da
pena para a obtenção da promoção de regime, circunstância restrita aos
“reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado” (reincidente
específico). Entendimento diverso conduziria à inaceitável interpretação
extensiva da norma em desfavor do sentenciado, com ofensa ao princípio
constitucional da legalidade penal.
Assim, ante a aparente falha legislativa, resta impor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005944-52.2020.8.26.0496 -Voto no
4
percentual de 40% (2/5) descrito no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, destinado aos apenados primários, condenados pela
prática de crime hediondo ou equiparado, porquanto, no caso, mais
favorável ao sentenciado.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator